Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. A alegação de ausência de memória de cálculo é incabível quando a petição inicial contém planilhas que registram a evolução do débito de modo pormenorizado.
3. Os embargos à ação monitória não têm natureza jurídica de ação, aproximam-se da contestação. O réu que deseje revisar as cláusulas do contrato deverá apresentar reconvenção.
4. O contratante deve discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter e quantificar o valor incontroverso do débito caso objetive revisar a obrigação, além de continuar a pagar o valor incontroverso.
4. Apelação desprovida.